Tribunal: STJ
Processo: 2261185-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041561 - SP(2025/0343239-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO ALVES MARTINS - SP357372
ALMIR GOMES DE OLIVEIRA - SP447791
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO E FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do
do CPC,
art. 1.022
deficiência de fundamentação quanto ao
§§ 8o e 11, do CPC e incidência da
art. 85,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em incidente de
cumprimento de sentença, no qual se rejeitou exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem manteve a decisão, rejeitou perícia contábil, afastou a fixação
por equidade, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e majorou para
12% em razão da apelação deserta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão, nos termos do
II, do CPC, quanto à impossibilidade de fixação de honorários em
art. 1.022,
obrigação de fazer continuada; e (ii) saber se a fixação e a majoração dos
honorários violou o
§§ 8o e 11, do CPC, por exigir apreciação equitativa e
art. 85,
vedar majoração indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou de
art. 1.022
forma clara e suficiente os pontos necessários ao deslinde, afastando a fixação por
equidade e consignando que a base foi o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55102119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 240f2cf2-bd8f-4236-8691-d54a70679dd0

6. O acórdão recorrido decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ de que
a base de cálculo dos honorários, fixada na fase de conhecimento é insuscetível de
alteração no cumprimento de sentença.
7. A recorrente não impugnou fundamento autônomo do acórdão, incidindo a
Súmula n. 283 do STF.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento
essenciais e afasta a fixação por equidade, à luz do
do CPC. 2. Aplica-se
art. 1.022
a Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica de fundamento
autônomo do acórdão recorrido que decidiu de acordo com o entendimento do
STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ por ser inviável o reexame do conteúdo fático-
probatório em recurso especial ”.
CPC, arts. 1.022, 85 §§ 8o e 11; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, ED cl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
24/2/2025;
AREsp n. 2.773.276/SP,
Turma, julgado em 1/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 240f2cf2-bd8f-4236-8691-d54a70679dd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041561 - SP(2025/0343239-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO ALVES MARTINS - SP357372
ALMIR GOMES DE OLIVEIRA - SP447791
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO E FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do
do CPC,
art. 1.022
deficiência de fundamentação quanto ao
§§ 8o e 11, do CPC e incidência da
art. 85,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em incidente de
cumprimento de sentença, no qual se rejeitou exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem manteve a decisão, rejeitou perícia contábil, afastou a fixação
por equidade, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e majorou para
12% em razão da apelação deserta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão, nos termos do
II, do CPC, quanto à impossibilidade de fixação de honorários em
art. 1.022,
obrigação de fazer continuada; e (ii) saber se a fixação e a majoração dos
honorários violou o
§§ 8o e 11, do CPC, por exigir apreciação equitativa e
art. 85,
vedar majoração indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou de
art. 1.022
forma clara e suficiente os pontos necessários ao deslinde, afastando a fixação por
equidade e consignando que a base foi o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

6. O acórdão recorrido decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ de que
a base de cálculo dos honorários, fixada na fase de conhecimento é insuscetível de
alteração no cumprimento de sentença.
7. A recorrente não impugnou fundamento autônomo do acórdão, incidindo a
Súmula n. 283 do STF.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento
essenciais e afasta a fixação por equidade, à luz do
do CPC. 2. Aplica-se
art. 1.022
a Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica de fundamento
autônomo do acórdão recorrido que decidiu de acordo com o entendimento do
STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ por ser inviável o reexame do conteúdo fático-
probatório em recurso especial ”.
CPC, arts. 1.022, 85 §§ 8o e 11; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, ED cl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
24/2/2025;
AREsp n. 2.773.276/SP,
Turma, julgado em 1/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por inexistência de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, por deficiência de fundamentação quanto à apontada violação do
§§ 8o e 11 do Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7
art. 85,
do STJ.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 199-207.
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de incidente de cumprimento de
sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 59):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de cumprimento de sentença
Rejeição da exceção de pré-executividade - Agravante que quer rediscutir a
condenação que transitou em julgado Descabimento de realização de perícia
contábil - Impugnação meramente genérica - Insurgência recursal quanto à fixação
dos honorários advocatícios Pretensão de estimativa por equidade Inadmissibilidade
- Imposição da verba no patamar recomendado no
§ 2o, do CPC Tema 1076
art. 85,
do STJ Fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa, agravado para 12%
em face da apelação considerada deserta Decisão mantida - Agravo não provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
127):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1.
Embargos de declaração opostos para impugnar acórdão, alegando omissão quanto à
verba honorária e requerendo sobrestamento do feito devido à Repercussão Geral
reconhecida pelo STF. Pretensão de prequestionamento para interposição de
recursos aos Tribunais Superiores. II. Questão em Discussão. 2. A questão em
discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão impugnado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III.
Razões de Decidir. 3. Não se vislumbra vício intrínseco ao acórdão, pois as questões
foram devidamente analisadas e não há omissão, contradição ou obscuridade. 4. Os
embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão
ou manifestar inconformismo. IV. Dispositivo e Tese. 5. Embargos rejeitados. Tese
de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado
quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais no acórdão.
Legislação Citada: CPC,
Jurisprudência Citada: TJSP, Embargos de
art. 1.022.
de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601, Rel. Issa Ahmed,
Declaração/Medidas
Câmara Especial, j. 07.11.2016. TJSP, Embargos de Declaração 1013956-
48.2016.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
21.06.2017. STJ, REsp 13.843-0-SP-EDcl, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1a
Turma, j. 06.04.1992.
No recurso especial, a ora agravante aponta violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão embargado
não apreciou tese sobre a impossibilidade de fixação de honorários com base em
obrigação de fazer sem termo final, tratando-se de tratamento contínuo, o que teria
implicado omissão relevante; e
b) 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil, já que a fixação de
honorários sobre base que não reflete conteúdo econômico líquido teria afrontado
a regra da apreciação equitativa nas hipóteses de proveito inestimável ou irrisório,
bem como a vedação de majoração indevida em grau recursal.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que sejam apreciadas as teses omitidas sobre a base de cálculo e a
possibilidade de fixação equitativa dos honorários; requer ainda o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão recorrido e fixem-se os honorários de
sucumbência conforme o § 8o do
do Código de Processo Civil,
art. 85
considerando a natureza contínua e inestimável do proveito econômico, ou,
subsidiariamente, sobre o valor da causa.
Contrarrazões às fls. 159-162.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.
I -
do CPC
Art. 1.022
A ora agravante alega omissão do acórdão quanto a impossibilidade de
fixação de honorários com base em obrigação de fazer sem termo final,
sustentando que o Tribunal teria decidido por argumentos genéricos.
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

O Tribunal, ao analisar o recurso, consignou que a verba honorária foi
fixada em sentença, sendo utilizada como base de cálculo o valor da causa,
"estimativa conhecida das partes", sendo inviável a discussão em cumprimento de
sentença.
Ressaltou que a estimativa não deve ser por equidade, pois, no caso, não
se trata de baixo valor da causa ou de proveito econômico irrisório.
Assim, afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil
Sustenta a ora agravante que houve fixação equivocada dos honorários,
em que se tem como base de cálculo obrigação ilíquida, que não corresponde ao
conteúdo econômico da demanda.
Alega que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, em
razão do valor inestimável, de modo que a conclusão do Tribunal violou o
dispositivo legal acima indicado.
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

Mantendo a decisão agravada, a Corte estadual concluiu que a fixação de
honorários se deu em sentença, não sendo cabível a alteração em fase de
cumprimento de sentença.
Ainda, indica que a fixação com base no valor da causa se deu nos
termos do Tema n. 1.076 do STJ, não se enquadrando a hipótese concreta nos
critérios de fixação equitativa.
Ainda, que a majoração dos honorários em questão não foi indevida, já
que o recurso de apelação foi julgado deserto.
Confiram-se os excertos do acórdão (fls. 60-32):
Não há necessidade de perícia contábil, a questão relativa ao valor da
condenação já foi objeto de apreciação na fase de conhecimento. Nesta fase de
execução, cabe apenas fazer cumprir o comando judicial emanado na sentença.
Se a agravante não concorda com o valor perseguido, deveria ter apresentado
os motivos específicos pelos quais discorda do cálculo apresentado, e não se limitar
a reclamar genericamente do quantum alcançado na condenação.
Do mesmo modo, a verba honorária foi fixada também na sentença, e eventual
discussão sobre seu valor deveria ter sido travada na fase de conhecimento. Veja
que foi adotado percentual legalmente previsto, constituindo o valor mínimo
estipulado pelo legislador, sendo a base de cálculo adotada o próprio valor da causa,
estimativa conhecida das partes.
Apenas no grau recursal, por conta do recurso de apelação deserto, houve a
majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§11, do CPC, de
art. 85,
10% para 12% do valor da causa, circunstância que fez com que a ré agravasse sua
própria situação.
Com efeito, os honorários sucumbenciais devem respeitar os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a valorizar o trabalho dos advogados
daqueles que obtiveram êxito na demanda, trasladando-se o artigo 85, § 6o-A, do
Código de Processo Civil:
[...]
Ainda, a estimativa não deve ser feita por equidade, conforme dispõe o Tema
1076 do STJ:
[...]
No caso concreto, não é possível divisar nenhuma das hipóteses que permita a
fixação por equidade, pois o caso não trata de baixo valor da causa ou proveito
econômico irrisório ou inestimável, de forma que não há como prevalecer a fixação
equitativa, devendo seguir a regra geral do dispositivo legal pertinente, além do
entendimento jurisprudencial consolidado.
[...]
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

Assim, considerando o comando normativo, e o conjunto de todas as diretrizes
estabelecidas no Código de Processo Civil para estabelecimento de verba honorária
compatível e condizente com o caso concreto, cabe a estimativa de percentual sobre
o valor da causa.
Logo, nada a modificar na decisão atacada.
Como visto, a Corte estadual concluiu que não haveria possibilidade de
discussão em cumprimento de sentença da verba honorária, uma vez que eventual
discussão deveria ter sido realizada na fase de conhecimento.
Além disso, registrou que no caso, não seria verificável nenhuma das
hipóteses que permita a fixação por equidade, por não haver baixo valor da causa
ou proveito econômico irrisório ou inestimável.
Dessa forma, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com o
entendimento do STJ de que a base de cálculo de honorários é insuscetível de
alteração na fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.773.276/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
9/12/2025.
Contudo, nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender
que a base de cálculo foi fixada na obrigação de fazer, que seria portanto
inestimável, ensejando fixação por equidade.
Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que
atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
Ainda, rever as conclusões do acórdão recorrido de que não seria
verificada hipótese de baixo valor da causa ou de proveito econômico irrisório ou
inestimável, e analisar como pretende a recorrente se o valor fixado corresponde a
expressão econômica da demanda e que seria ilíquida ensejaria revolvimento do
conteúdo fático probatório, o que esbarra na vedação da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: 07648736-19db-4969-9552-ecadd217d778

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.041.561 / SP
Número Registro: 2025/0343239-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00263135220248260100 10852882420228260002 22611858420248260000 263135220248260100
26313522024826010010852882420228260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MAURO SERGIO ALVES MARTINS - SP357372
ALMIR GOMES DE OLIVEIRA - SP447791
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: ea3b1839-4bb9-44f3-b189-fe22b0c4aa54

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: ea3b1839-4bb9-44f3-b189-fe22b0c4aa54